Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723956-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DINA HERDI DE MEDEIROS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela agravada DINA HERDI DE MEDEIROS DE ARAUJO contra o agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 66244004): “Autos em saneador. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por DINA HERDI DE MEDEIROS DE ARAUJO em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. A autora alega que contribuiu com o PASEP por mais de 30 anos e que, em 09/08/2018, ao sacar ficou sabendo que tinha apenas a importância irrisória de R$ 1.006,88 (mil e seis reais e oitenta e oito centavos). Sublinha que almeja a cobrança dos créditos definidos pelo Conselho Diretor nos termos da legislação aplicável ao caso, e não creditados pelo Banco do Brasil SA.. Argumenta que o Banco do Brasil era responsável por aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, entretanto, o Banco do Brasil não fez a atualização monetária. Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 35.073,86 (trinta e cinco mil e setenta e três reais e oitenta e seis centavos). Procuração da parte autora ao ID 59261941. Com a inicial vieram os documentos de ID 59265546, 59265548, 59265550. Custas recolhidas – ID 59265545. Decisão de ID 62945234 recebeu a inicial (emenda de id 62850790) e determinou a citação do requerido. Citada, a parte ré apresentou contestação (ID 64063864) suscitando as seguintes preliminares: a) impugnação ao pedido de justiça gratuita; b) incorreção ao valor da causa, uma vez que a condenação raramente chega ao valor pretendido pela parte autora; b) falta de interesse de agir, uma vez que a parte ré era mera administradora do PASEP e obedecia as determinações da União; c) ilegitimidade passiva, pois o Banco do Brasil é mero depositário dos valores, sem qualquer ingerência sobre a eleição de índices de atualização dos saldos; d) competência da justiça federal para processar e julgar este processo; e) prescrição da pretensão indenizatória, ilegitimidade passiva. Requereu, ainda, o chamamento ao processo da União Federal. No mérito, argumentou que a planilha apresentada pela parte autora não pode ser considerada, uma vez que foi produzida unilateralmente. Ademais, os cálculos apresentados não aplicaram os índices previstos na legislação. Aduziu que não houve novos depósitos de saldo principal após 1989 e que os rendimentos do saldo principal eram disponibilizados para saque, opção feita pelo requerente. Defendeu, por fim, que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor e que a inversão do ônus da prova é incabível. Requereu o acolhimento das preliminares e o chamamento ao processo da União. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos veiculados na petição inicial. Procuração e substabelecimento ao ID 64063865. Acompanham a inicial os documentos de IDs 64063866, 64063870, 64063872, 64063878. Foi apresentada réplica (ID 66010235). O autor impugnou as preliminares levantadas, requereu o indeferimento da prova pericial e reiterou os termos da inicial. É o relatório. Decido. Inicialmente, a relação jurídica retratada neste processo não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de relação de consumo entre as partes. A adesão ao PASEP decorreu da legislação vigente no país à época, e não de contrato de adesão. Ademais, o Banco do Brasil é mero administrador do PASEP, e não tem poder de decisão ou de alterar índices, cláusulas, etc. A respeito, veja-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1226529, 07227250620198070001, 0722725-06.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Julgamento em 29/01/2020, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Publicado no DJE em 11/02/2020 . Sem Página Cadastrada) (grifei) Indefiro pedido de inversão do ônus da prova e registro que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. a) Da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça Como a parte autora recolheu as custas processuais ao id 59265545, deixo de enfrentar a preliminar arguida. b) Do valor da causa A fixação do valor da causa é feita na petição inicial e determina, entre outros fatores, o valor das custas de ingresso. Em nada afeta a fixação eventual procedência, procedência parcial ou improcedência do pedido. Com efeito, o valor da causa não pode ser fixado com base em eventual condenação simplesmente porque a condenação é, tanto no plano temporal quanto no plano lógico, posterior ao ajuizamento da ação. Por outro lado, na ação indenizatória, o valor da causa será o valor pretendido, consoante o art. 292, inciso V, do CPC. A parte autora formulou pedido de condenação por danos materiais no valor de R$ 35.073,86 (trinta e cinco mil e setenta e três reais e oitenta e seis centavos). O valor da causa é de R$ 35.073,86 (trinta e cinco mil e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), conforme petição inicial, logo, verifica-se que o valor da causa foi fixado no valor pretendido pela parte autora. Assim, afasto a preliminar de incorreção do valor da causa. c) Da preliminar de ilegitimidade passiva Pela teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso em questão, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial, alegando o autor que o Banco do Brasil não aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor. No mais, friso que a responsabilidade da parte ré em ressarcir a parte autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. d) Da competência do Juízo Local e da ilegitimidade da União Sustenta a requerida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a pressuposto processual que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo em face das partes que compõe a lide. Analisando o caso dos autos, observo que a parte autora sustenta descumprimento de correção monetária determinada pelo Conselho Diretor, e não os índices determinados pelo Conselho Diretor, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador/gestor dos valores e não em face do ente federativo. Por outro giro, a alegação de que é competência da União proceder aos depósitos e estipular o índice de correção monetária é irrelevante, porquanto o que se discute nestes autos não é se houve ou não depósito, ou se os índices fixados são ou não justos, mas se o Banco Réu aplicou os índices fixados corretamente. Dessa forma, ausente a União no polo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. e) Da prejudicialidade do mérito de prescrição O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende a parte ré, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Assim, o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Ademais, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse senda, o direito da parte autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento em que sacou, em 09.08.2018. Confira-se essa jurisprudência do Eg. TJDFT: 'RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( ) - Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.' (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228) Enfim, considerando a data em que a parte autora tomou conhecimento do dano – 09.08.2018 – e a data do ajuizamento desta ação – 13.03.2020 –, passaram-se apenas um ano e seis meses, rejeito a prejudicial de mérito aventada. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. As preliminares suscitadas pelo réu foram afastadas. A questão prejudicial de mérito foi rejeitada. Não há outros vícios aparentes a serem sanados ou questões processuais pendentes. Registro, por oportuno, que a alegação de que a planilha apresentada pelo requerente foi produzida unilateralmente e não deve ser considerada se refere à avaliação das provas e será feita no momento processual correto, qual seja, quando do julgamento do processo. O feito está saneado. Passo a organizá-lo. Dos pontos controvertidos No caso dos autos, a parte autora alega que os índices corretos são os constantes da planilha de ID 59265553. O réu impugna os cálculos apresentados e alega que os índices corretos são os do extrato de ID 64063864. Assim, existe controvérsia quanto a quais são os índices são aplicáveis ao caso. Existe controvérsia, ainda, quanto a se houve ou não depósitos feitos em conta corrente do autor dos rendimentos. A questão de direito relevante é saber quais índices são os corretos. As questões de fato relevantes são saber se houve aplicação correta dos índices e se houve depósito dos rendimentos em favor do autor. Acerca das questões de fato relevantes e controvertidas deverá recais a atividade probatória. Da prova A distribuição do ônus da prova se dará pela regra comum (art. 373 do CPC). Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da parte autora, defiro a realização da perícia, devendo a parte ré arcar com os honorários periciais, nos termos do artigo 95 do CPC. Nomeio como perito contador Roberto do Vale Barros – CPF 214.341.901-53 – robertovale@gmail.com, com dados arquivados no banco de peritos deste Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se a parte ré para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes” – grifei. O agravante defende sua ilegitimidade passiva no feito de origem e a ocorrência da prescrição qüinqüenal. E pede: “Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima.” Preparo regular nos IDs 17726974 e 17726981. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questões relativas a legitimidade passiva do agravante e afastamento de prescrição são matérias em relação às quais não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’ No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora